Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-25.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS E NOTAS FISCAIS. IRREGULARIDADE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. VÍCIO NÃO DETECTADO NA ORIGEM E QUE INFLUI NO REGULAR PROCEDIMENTO ELEITO. HIPÓTESE DE EMENDA Á INICIAL E NÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA SEM EFEITO.
1. Da análise das notas fiscais e duplicadas apresentadas, verifica-se que, de fato, inúmeras são distintas ao descrito de forma pormenorizada na memória de cálculo apresentada pela parte autora da ação monitória.
2. Todavia, não se trata de hipótese de improcedência quanto aos demais valores distintos à memória de cálculo, porquanto, em tese, as notas fiscais apresentadas e acompanhadas de documentos comprobatórios são suficientes para a demonstração da relação jurídica obrigacional que deu origem ao crédito, além de servir como suporte para o manejo de ação monitória.
3. Logo, ainda que se verifique irregularidade na memória de cálculo, razoável a determinação judicial de emenda à inicial para adequar esse documento indispensável aos valores representados pelos títulos e demais documentos que supostamente representam o débito perquirido na ação monitória.
4. Apelação provida, para tornar sem efeito a r. sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para o ajuste no procedimento.